Tribunal: TJES
Processo: 5011765-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011765-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MERCEDES SILVA CRISTOVAM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1)
A pretensão da parte recorrente pela total improcedência do pleito autoral não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão do recorrente não comprovar efetivamente, a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito. Isso porque, como já bem pontuado pelo juízo
a quo,
“o réu se limitou a juntar "kit de representação", inexistindo contrato ou outro documento para comprovar a contratação, pela requerente, do empréstimo objeto da ação” e exigir da parte autora a comprovação quanto à inexistência de contratação denotaria a chamada “prova diabólica”.

2)
Assim, considerando que o recorrente não comprovou que a recorrida autorizou a realização da portabilidade, pois não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

3)
Em contrapartida, quanto ao dano moral, assiste razão à parte apelante. Isso porque, em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, mormente porque não houve a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito e o empréstimo foi efetivamente depositado pela ré. Anote-se, ainda, que os valores descontados (R$ 17,10 mensais), frente ao montante recebido pela autora a título de aposentadoria, não são excessivos, tampouco possuem aptidão de causar prejuízo financeiro que enseje a condenação da ré em danos morais indenizáveis.

4)
Destaca-se o entendimento da Corte Superior firmado em caso similar ao presente, em que o Tribunal de Origem considerou que o desconto indevido não causou danos morais à parte autora e ponderou que não houve inscrição do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito, tendo sido mantido o acórdão impugnado. (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

5) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais" proposta por
MERCEDES SILVA CRISTOVAM
, ratificou a liminar a seu tempo deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida (1) ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença e (2) a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida/apelante ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“A Recorrida em sua inicial distorce a realidade a seu favor, agindo em legítima má-fé, superdimensionado os fatos e, principalmente, suas singelas consequências”;
(ii)
“a parte Recorrida não provou em nenhum momento nos autos que o Recorrente tenha atingido seu direito personalíssimo, entre eles a honra, a dignidade, a reputação, entre outros”;
(iii)
“ se trata de uma cessão de crédito realizado pelo banco Pan para o Bradesco, resta então eliminado o vínculo de causalidade entre o mesmo e a conduta do Réu, não ensejando, pois, qualquer responsabilidade indenizatória”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID nº 8898798, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais" proposta por
MERCEDES SILVA CRISTOVAM
, ratificou a liminar a seu tempo deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida (1) ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença e (2) a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida/apelante ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
MERCEDES SILVA CRISTOVAM
que o banco réu teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado parcelado em 84 vezes de R$ 17,10 e que não reconhece a legitimidade de tal contratação, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do requerido à devolução de todos os valores pagos e descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de reparação por danos morais.

Por meio da decisão lançada no ID nº 8898670, o juízo de origem deferiu o pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstivesse, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato nº 341061506-0, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida, ora apelante, apresentou contestação no ID nº 8898680, arguindo preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, sustentou a regular contratação do empréstimo pela autora, originalmente concedido pelo Banco Pan S/A e cedido ao Bradesco. Afirmou ainda que agiu regularmente ao cobrar o débito da demandante, razão pela qual estaria afastado o ato ilícito e a consequente responsabilidade por eventuais danos sofridos pela parte.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

II.1 Do julgamento antecipado

O Código de Processo Civil determina, em seu art. 355, I, que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Sabe-se, a esse respeito, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o art. 370, caput, do mesmo Código.

No caso presente, tenho que já há, nos autos, elementos probatórios suficientes. Ademais, o banco requerido, a quem cabe o ônus da prova, não requereu a produção de novos elementos (vide ID 38312700).

Por essas razões, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC,
indefiro o pedido ID 32254067 e passo a analisar as matérias aqui veiculadas.

II.2. Da inexistência de contratação

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta inexistência de relação jurídica entre as partes.

A propósito, narra-se, na inicial, que a requerente não avençou qualquer contrato com o banco demandado.

O réu, por sua vez, sustenta a regular contratação de empréstimo pela demandante, que teria sido realizado junto ao Banco Pan e lhe cedido posteriormente.

E, de acordo com os autos, tenho que razão assiste à parte autora.

Explico.

O requerido, apesar de alegar a existência de relação jurídica entre as partes, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de corroborar sua afirmação.

Como se vê na peça defensiva, o réu se limitou a juntar "kit de representação", inexistindo contrato ou outro documento para comprovar a contratação, pela requerente, do empréstimo objeto da ação.

E o ônus de provar a existência da contratação a que se alude nos autos era do próprio demandado.

É que o ônus da prova revela-se, principalmente, como regra de conduta das partes, na medida em que estabelece quem é o responsável pela produção de determinada prova.

Assim, se coubesse à parte autora comprovar a inexistência de contratação, estar-se-ia diante do que a doutrina costuma chamar de “prova diabólica”. Acerca do assunto, transcrevo as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira. (Manual de Direito Processual Civil, 6ª edição, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 481)

Por essa razão e atento ao disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, procedi à inversão do ônus da prova.

Assim, seja pela inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade material da construção de prova negativa no caso em voga, o ônus de demonstrar a veracidade da contratação era unicamente da parte requerida.

E, como o demandado não produziu nenhuma prova, nos termos da fundamentação supra, conclui-se que inexiste contratação.

Destarte,
impõe-se a declaração de inexistência de débito.

II.3. Da repetição de indébito

Nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de maio de 2021 (vide ID 18049656).

Logo,
deve ser acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro.

II.4. Do dano moral

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente.

Não se trata de mero aborrecimento o fato de a demandante ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de empréstimo e, em decorrência disso, ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral in re ipsa. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DANO MORAL IN RE IPSA VALOR MANTIDO. 01. A ausência de provas quanto à efetiva contratação realizada pela parte autora induz à conclusão de que o débito referido na inicial decorre de ato de terceiros de má-fé que, de posse dos dados do consumidor, forjaram a contratação de empréstimo em seu nome. 02.
O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da parte autora gera dano moral in re ipsa
. 03. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (TJMS; AC 0808986-80.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 19/05/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.
Inexistência do contrato de mútuo. Descontos indevidos
. Restituição de forma simples.
Dano moral in re ipsa
. Manutenção do valor. Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJMS; AC 0838230-12.2016.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 10/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da casa bancária. Empréstimo consignado. Validade da contratação não comprovada. Juntada extemporânea de documentos. Impossibilidade. Cópia do contrato juntado aos autos sem assinatura da parte autora. Parte ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Art. 373, II, do CPC.
Descontos nos proventos de aposentadoria indevidos
. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação dos serviços. Art. 14 do CDC. Nulidade docontrato.
Dano moral in re ipsa configurado
. [...] (TJCE; AC 0006029-33.2011.8.06.0133; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; Julg. 28/04/2021; DJCE 05/05/2021)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em favor da parte requerente.

III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ratifico a liminar a seu tempo deferida e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ e na forma dos arts. 86, parágrafo único, 82, § 2º, e 85, § 2º, todos do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“A Recorrida em sua inicial distorce a realidade a seu favor, agindo em legítima má-fé, superdimensionado os fatos e, principalmente, suas singelas consequências”;
(ii)
“a parte Recorrida não provou em nenhum momento nos autos que o Recorrente tenha atingido seu direito personalíssimo, entre eles a honra, a dignidade, a reputação, entre outros”;
(iii)
“ se trata de uma cessão de crédito realizado pelo banco Pan para o Bradesco, resta então eliminado o vínculo de causalidade entre o mesmo e a conduta do Réu, não ensejando, pois, qualquer responsabilidade indenizatória”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID nº 8898798, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, ressalto que a pretensão da parte recorrente pela total improcedência do pleito autoral não merece guarida, eis que
restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão do recorrente não comprovar efetivamente, a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito
.

Isso porque, como já bem pontuado pelo juízo
a quo,
“o réu se limitou a juntar "kit de representação", inexistindo contrato ou outro documento para comprovar a contratação, pela requerente, do empréstimo objeto da ação” e exigir da parte autora a comprovação quanto à inexistência de contratação denotaria a chamada “prova diabólica”.

Assim, considerando que o recorrente não comprovou que a recorrida autorizou a realização da portabilidade, pois não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Em contrapartida, quanto ao
dano moral
, entendo que assiste razão à parte apelante. Explico.

O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual prevê serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

De fato, nem toda situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais.

O dano moral é o que atinge a honorabilidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa, resultando em dor profunda e grande tristeza. Somente considera-se dano moral indenizável, portanto, a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

No caso em tela, respeitado o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, mormente porque não houve a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito e o empréstimo foi efetivamente depositado pela ré.

Anote-se, ainda, que os valores descontados (R$ 17,10 mensais), frente ao montante recebido pela autora a título de aposentadoria, não são excessivos, tampouco possuem aptidão de causar prejuízo financeiro que enseje a condenação da ré em danos morais indenizáveis.

Oportuno trazer à baila o entendimento da Corte Superior firmado em caso similar ao presente, em que o Tribunal de Origem considerou que o desconto indevido não causou danos morais à parte autora e ponderou que não houve inscrição do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito, tendo sido mantido o acórdão impugnado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Em mesmo sentido, destaco recente julgado no âmbito desta Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMENTE PUGNOU PELO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR DA ASTRIENTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

[...]

7) Em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, mormente porque não houve a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito e o empréstimo foi efetivamente depositado pela ré. Anote-se, ainda, que os valores descontados, frente ao montante recebido pela autora a título de aposentadoria, não são excessivos, tampouco possuem aptidão de causar prejuízo financeiro que enseje a condenação da ré em danos morais indenizáveis. Precedentes STJ.
8) Com relação ao pleito da ora Recorrente pela redução da multa diária ora fixada na sentença por eventual descumprimento, destaca-se que é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004270-24.2022.8.08.0030, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA D SILVA, Data do Julgamento: 31/01/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRADESCO S.A.
S.A. e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sucumbência será recíproca, de modo que cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) fixado em sentença.

Todavia, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora/apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, considerando o provimento parcial do apelo, incabível a majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do Tema 1.059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar